Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742598-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APELADO: AILTON VIEIRA DA FONSECA, FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da respectiva guia, 16/07/2022 (Id. 38738175), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pelo apelante, 18/07/2022 (id. 38738176). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora